Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-94.2020.8.11.0031
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-94.2020.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA - CPF: 050.422.151-58 (EMBARGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES ERLOINY TELLES PANIAGO - CPF: 272.503.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: REGINALDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001417-94.2020.8.11.0031

EMBARGANTE: REGINALDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (id. 164940152), opostos pelo Ministério Público contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 1001417-94.2020.811.0031.

O acórdão prolatado deu parcial provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do embargado pela prática do delito de tráfico de drogas, absolve-lo do delito de associação para o tráfico e, de ofício, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
.
(id.
158018183
).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando contradição do presente Acórdão, vez que
“
muito embora tenha se concluído pela manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei nº 11.343/2006) em virtude das próprias circunstâncias em que o crime ocorreu – apreensão de drogas e materiais utilizados na traficância -, concluiu-se, ato contínuo, pela recepção da sua forma privilegiada por não estar configurado o tipo autônomo de associação para o tráfico”
(id. 155743651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: REGINALDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi contraditório porquanto
“
muito embora tenha se concluído pela manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei nº 11.343/2006) em virtude das próprias circunstâncias em que o crime ocorreu – apreensão de drogas e materiais utilizados na traficância -, concluiu-se, ato contínuo, pela recepção da sua forma privilegiada por não estar configurado o tipo autônomo de associação para o tráfico”
.

Todavia, ao contrário do alegado, não há contradição no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese defensiva.

Na hipótese, foi concedida a causa especial de diminuição de pena em razão da absolvição dos acusados do delito de associação para o tráfico e por
se tratarem de agentes primários, de bons antecedentes, e inexistir provas de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Convém ressaltar que, a manutenção da condenação dos acusados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em razão da
apreensão de drogas e materiais utilizados na traficância, não é prova suficiente para se concluir pela dedicação dos embargados às atividades criminosas.

Até porque, os requisitos autorizadores para concessão da benesse não se relacionam, necessariamente, com os motivos que ensejam a condenação do agente, como é o caso dos autos.

Cabe salientar que, segundo o art. 619 do Código de Processo Penal,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Desse modo, restando evidente a pretensão do Ministério Público de rediscutir matéria já decidida por esta Colenda Câmara Criminal, deve-se rejeitar os aclaratórios, por não ser a via adequada para tanto.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023